Tribunal: TJSP
Processo: 0001495-41.2014.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Deferimento judicial da reintegração posse do Município de Iguape na Ação Civil Pública no 0003174-13.2013.8.26.0244 – Particular-embargante que pretende, em verdade, a simples permanência no imóvel e, não, a desconstituição de típico ato de constrição judicial – Não bastasse isso, a ocupação de área

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Deferimento judicial da reintegração posse do Município de Iguape na Ação Civil Pública no 0003174-13.2013.8.26.0244 – Particular-embargante que pretende, em verdade, a simples permanência no imóvel e, não, a desconstituição de típico ato de constrição judicial – Não bastasse isso, a ocupação de área pública não enseja posse do particular – Inadmissibilidade dos embargos de terceiro – Inteligência do art. 674 do CPC – Precedentes.
– Embargos de terceiro extintos, sem resolução do mérito, prejudicado o apelo interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001495-41.2014.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante MARIA
APARECIDA ALVES, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTOS os embargos de
terceiro, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC,
PREJUDICADO o apelo interposto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
Voto no 11801
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244
Comarca: Iguape
Apelante: Maria Aparecida Alves
Apelados: Município de Iguape e Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Fausto Dalmaschio Ferreira
EMBARGOS DE TERCEIRO
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
BEM PÚBLICO
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA
Deferimento judicial da reintegração posse do
Município
de
Iguape
na
Ação
Civil
Pública
no
0003174-13.2013.8.26.0244

Particular-embargante
que
pretende, em verdade, a simples permanência no imóvel e, não,
a desconstituição de típico ato de constrição judicial Não
bastasse isso, a ocupação de área pública não enseja posse do
particular
Inadmissibilidade dos embargos de terceiro

Inteligência do art. 674 do CPC Precedentes.
Embargos de terceiro extintos, sem resolução do mérito,
prejudicado o apelo interposto.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Alves
contra a r. sentença de fls. 276/281, cujo relatório se adota, que, nos autos de embargos
de terceiro opostos por aquela em face do Município de Iguape, julgou improcedente o
pedido de manutenção da embargante na posse do imóvel objeto de reintegração
determinada na Ação Civil Pública no 0003174-13.2013.8.26.0244, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observada
a gratuidade da justiça concedida (fl. 280).
Inconformada, postula a embargante o provimento do recurso, “afastando-
se quaisquer medidas constritivas à sua posse” (fl. 311 sic).
Contrarrazões nos autos (fls. 420/423 e certidão fl. 403).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
Intimadas as partes, com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, para se
manifestarem no tocante ao cabimento dos embargos de terceiro (fl. 428), nenhuma se
manifestou (certidão fl. 431).
A D. Procuradoria de Justiça, por sua vez, ratificou sua manifestação pelo
desprovimento do recurso (fl. 432).
Eis o breve relato.
É caso, pois, de extinção dos embargos, por inadequação da via eleita.
Cuida-se, o processo originário, de embargos de terceiro intentados por
Maria Aparecida Alves em face do Município de Iguape, objetivando a manutenção na
posse do imóvel objeto de reintegração determinada nos autos da Ação Civil Pública no
0003174-13.2013.8.26.0244.
Para tanto, alegou a embargante, segundo se extrai do relatório da r.
sentença, “estar no imóvel desde o ano de 2008, sendo que, no ano de2009 adquiriu os
direitos possessórios e passou a residir no local, realizando seu labor. Ocorre que o
Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública em face do
Município, em que pugna pela concessão liminar, a fim de que o requerido [Município
de Iguape] seja obrigado a se reintegrar na posse do imóvel de sua propriedade,
tombado pelo IPHAN, situado nas esquinas da Rua São Miguel e Euclides Roque
Bastos, promover o reforço das estruturas, contenção de trincas e reparos no telhado, a
restauração completa da edificação e não promover qualquer atividade de destruição. A
liminar foi deferida às fls. 493/494 daqueles autos. Deste modo, aduz a embargante não
poder desocupar o imóvel, sendo este seu único bem.” (fl. 276).
A r. sentença de fls. 276/281, conforme relatado, julgou improcedente a
pretensão inicial, sob o fundamento de que “não é possível reconhecer em seu favor o
direito à posse da área discriminada na inicial, mormente em razão de ser ela bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
público, insuscetível de prescrição aquisitiva.” (fl. 279).
Irresignada, apelou a embargante postulando a manutenção de sua
permanência naquele imóvel (fls. 290/311).
Pois bem.
Estabelece o artigo 674 do Código de Processo Civil:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os
quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive
fiduciário, ou possuidor.
§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:
I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens
próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;
II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão
que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à
execução;
III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de
desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente
não fez parte;
IV - o credor com garantia real para obstar expropriação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha
sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios
respectivos.”
Como se vê, os embargos de terceiro são cabíveis, apenas, nos casos de
constrição, ou ameaça de constrição, de bens cuja posse o terceiro detenha.
Ocorre, porém, que não há que se cogitar, na espécie, de típico ato de
“constrição” (por exemplo, penhora, arresto, indisponibilidade, sequestro), já que tal não
se confunde, rigorosamente, com o deferimento da medida de reintegração de posse (no
caso, nos autos da Ação Civil Pública no 0003174-13.2013.8.26.0244). Com efeito, no
caso, a embargante pretende, em verdade, a simples manutenção de sua “posse” e, não,
pois, a desconstituição de ato de constrição judicial, circunstância que implica o
reconhecimento da inadmissibilidade dos embargos de terceiro subjacentes, por
inadequação da via eleita.
Nesse sentido, há precedentes deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
INTERESSE
DE
AGIR.
ADEQUAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRIÇÃO
JUDICIAL. 1. Os embargos de terceiro visam proteger posse da
parte em razão de eventual constrição ou ameaça de constrição
judicial. 2. No caso, não se vislumbra existência de constrição
judicial, haja vista ajuizamento de embargos de terceiro em
ação de reintegração de posse. A parte deveria ter feito uso da
oposição (art. 682 do CPC). Via eleita inadequada. 3. Recurso
não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
[...]
A constrição judicial “É o modo pelo qual o titular da coisa perde a
faculdade de dispor livremente dela. É o meio pelo qual o titular é
impedido de alienar a coisa ou onerá-la de qualquer outra forma. São
exemplos de constrição judicial a penhora, o arresto, o sequestro, entre
outros.”
Diante desse conceito, a liminar de reintegração de posse não
pode ser considerada um ato de constrição judicial. Com isso,
os embargos de terceiro não eram o meio adequado para a
embargante
proteger
sua
posse.”

(Apelação
no
1000466-38.2019.8.26.0025, Relator Desembargador MELO
COLOMBI, 14a Câmara de Direito Privado, j. 02.09.2019)
“EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. Ausência
de interesse processual. Embargantes que buscam proteção
relativa à manutenção de posse e não a desconstituição de ato
de constrição judicial, questionando a prolação de sentença
proferida em demanda de reintegração de posse. Recurso não
provido.” (Apelação no 1008927-70.2017.8.26.0606, Relator
Desembargador ROBERTO MAC CRACKEN, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 28.06.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
“EMBARGOS DE TERCEIROS
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA
Alegação dos embargantes de serem legítimos
proprietários e possuidores do imóvel. Sentença que julgou
extinto o processo por ausência de interesse de agir. Pretensão
de reforma. DESCABIMENTO: Considerando que a pretensão
dos embargantes é a de defender a manutenção de posse e não a
desconstituição de ato de constrição judicial, de rigor a extinção
do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de
agir na modalidade adequação. A pretensão deve ser deduzida
nos autos da ação de reintegração de posse. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1017926-07.2018.8.26.0564, Relator Desembargador ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, 37a Câmara de Direito Privado, j.
03.12.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
“APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO
Pretensão à
manutenção na posse de imóvel, objeto de ação de reintegração
de posse Sentença de extinção da ação, diante da ausência de
interesse processual
Pleito de reforma da sentença

Cabimento em parte
Embargos de terceiro cabíveis na
hipótese de constrição ou ameaça de constrição sobre bens, nos
termos do art. 674 do CPC Apelante que almeja o afastamento
de tutela antecipada que determinou a reintegração na posse do
imóvel pelo primeiro apelado Pretensão manifestamente de
cunho possessório, não sendo cabível a presente demanda
Precedente deste TJ Consequentemente, o apelante deve arcar
com o ônus sucumbencial Honorários advocatícios fixados em
20% do valor da causa que merecem redução para o percentual
de 10%, ante o lugar de prestação do serviço e a simplicidade
da causa e do trabalho desempenhado pelo patrono do primeiro
apelado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
Sentença
reformada em parte APELAÇÃO provida em parte, apenas
para reduzir os honorários advocatícios, no valor supra.”
(Apelação
no
0003094-06.2014.8.26.0247,
Relator
Desembargador KLEBER LEYSER DE AQUINO, 15a Câmara
de Direito Privado, j. 10.06.2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
Não bastasse isso, ainda que se aceitasse, em tese, o manejo de embargos de
terceiro contra decisão judicial que autoriza a reintegração de posse, os embargos
seriam, do mesmo modo, inadmissíveis, porquanto se está a tratar, na espécie, de
ocupação de área pública, conforme reconhecido pelo Juízo “a quo” (fls. 15, 122/214 e
128), tanto é, registre-se, que deferida a reintegração de posse na ACP no
0003174-13.2013.8.26.0244 e, posteriormente, em ação própria de reintegração de posse
(Processo no 0002413-45.2014.8.26.0244), conforme já destacado por este subscritor,
em 17.04.2019, no julgamento do recurso de Apelação no 0003174-13.2013.8.26.0244,
não havendo que se falar, nessas condições, em posse da particular-embargante, como já
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO
-
MANDADO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE
ÁREA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE POSSE - DIREITO DE
RETENÇÃO NÃO CONFIGURADO.
1. Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como
proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que
caminham juntos, não havendo de ser reconhecer a posse a
quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não
possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
2. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser
reconhecida como posse, mas como mera detenção.
3. Se o direito de retenção depende da configuração da posse,
não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
o surgimento daquele direito advindo da necessidade de se
indenizar as benfeitorias úteis e necessárias, e assim impedir o
cumprimento da medida imposta no interdito proibitório.
4. Recurso provido.” (REsp no 556.721/DF, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, 2a T., j. 15.09.2005)
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara, consoante já
decidido na Apelação no 952.565-5/3-00, Relator Desembargador PEIRETTI DE
GODOY, j. 03.11.2009:
“EMBARGOS DE TERCEIRO Reintegração de posse de bem
público
Indeferimento da inicial por carência da ação

Extinção do processo Manutenção Ocupação irregular de
área pública Inexistência de posse Inadequação da via eleita
Recurso não provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
No mesmo sentido, mais recentemente:
“APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão a
resguardar posse contra sentença proferida em ação de
reintegração, referente à construção de acessões físicas sobre
faixa de segurança de reservatório destinado à produção de
energia elétrica
Coproprietário que não foi citado para
integrar o polo passivo da demanda possessória Irrelevância
Inadequação da via eleita Bem público que não comporta
posse, mas apenas detenção Impossibilidade de manejar ação
possessória, por não haver posse a tutelar, nem mesmo em tese
Precedentes
Processo que deve ser julgado extinto, de
ofício, sem resolução de mérito
Recurso prejudicado.”
(Apelação
no
1000175-89.2016.8.26.0236,
Relator
Desembargador MANOEL RIBEIRO, 8a Câmara de Direito
Público, 05.04.2017 d.n.)
Daí porque, sob qualquer ângulo, impõe-se a extinção, de ofício, dos
embargos de terceiro subjacentes, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do CPC, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação, restando
prejudicada, assim, a análise do apelo interposto.
Diante disso, deverá a embargante arcar com os ônus da sucumbência,
fixados os honorários advocatícios no percentual 11% do valor atualizado da causa, em
favor da Procuradoria do Município de Iguape, já considerado o trabalho desenvolvido
em grau recursal e observada a gratuidade da justiça (fl. 280).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-41.2014.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11801
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, JULGAM-SE EXTINTOS os embargos de terceiro, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC,
PREJUDICADO o apelo interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator